Tribunal: TJES
Processo: 5004710-05.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-05.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004710-05.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NELSON VIEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NELSON VIEIRA DOS SANTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Desconstituição de Débito c/c Pedido Liminar ajuizada em face de BANCO PAN S/A, RAFAEL MARCOS SILVA e ITAÚ UNIBANCO S/A.

Na inicial, o Requerente alega, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, o qual, se passando por preposto do
BANCO PAN
, obteve seus dados pessoais e bancários e realizou empréstimos consignados e contratou cartões de crédito consignados em seu nome, sem sua autorização. Afirma que, induzido a erro pelo fraudador, realizou transferências de valores para contas indicadas por este, acreditando estar devolvendo quantias depositadas indevidamente em sua conta. Diante disso, requereu a desconstituição dos débitos, a cessação dos descontos em seus benefícios previdenciários e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulos os contratos questionados, condenando o Banco Pan à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Contudo, determinou que, para evitar enriquecimento sem causa, fosse deduzido do montante a ser restituído pela instituição financeira a quantia de R$ 37.739,16 (trinta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), correspondente aos valores creditados na conta do Requerente em decorrência dos contratos nulos.

Irresignado, o Requerente interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença no que tange à determinação de dedução dos valores creditados em sua conta, sob o argumento de que não houve enriquecimento sem causa, uma vez que repassou todo o montante ao fraudador. Alega que atuou de boa-fé, transferindo os valores ao fraudador, sem jamais tê-los usufruído.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de dedução, do montante a ser restituído pela instituição financeira, da quantia de R$ 37.739,16 (trinta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), correspondente aos valores creditados na conta do Requerente em decorrência dos contratos considerados nulos.

Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, entendo que a sentença merece parcial reforma, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 297.

Nesse contexto, aplicam-se as regras de proteção ao consumidor, dentre as quais a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que permite ao magistrado atribuir ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova já foi determinada pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de ID 9395815, cabendo à instituição financeira a demonstração de que o Recorrente efetivamente se beneficiou dos valores creditados.

Deste modo, no caso concreto, a controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço pelo banco que resultou em operações financeiras não reconhecidas pelo recorrente/autor. Vale destacar, que da análise dos fatos e da documentação apresentada, verifica-se que as operações contestadas são incompatíveis com o perfil de consumo do recorrente. As transações, compreendendo vultosa quantia, fogem completamente do padrão de movimentação financeira habitual do consumidor.

No caso em tela, o banco requerido não demonstrou ter adotado as medidas de segurança adequadas para identificar as operações fraudulentas. Em outras palavras, o banco deveria contar com mecanismos para detectar a atipicidade das operações realizadas, considerando seu valor expressivo e a discrepância em relação ao perfil de movimentação financeira da autora. A ausência desses mecanismos de proteção ou a sua ineficiência caracteriza evidente falha na prestação do serviço.

Conforme jurisprudência consolidada, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 479 do STJ. Portanto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade do banco requerido pelos danos causados à autora, com o respectivo cancelamento dos contratos de empréstimos e operações de cartão de crédito fraudulentas, transferências via PIX a desconhecidos, bem como restituição de eventuais valores descontados indevidamente, retornando as partes ao
status quo ante
.

Tecidas as considerações acima, analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente logrou êxito em comprovar que foi vítima de fraude, conforme se depreende dos seguintes elementos:

a)
Notícia de fato (ID 10435003), no qual o Requerente narra detalhadamente a dinâmica da fraude, informando que um indivíduo, se passando por preposto do Banco Pan, entrou em contato telefônico e, mediante ardil, obteve seus dados pessoais e bancários e o induziu a realizar transferências de valores para contas de terceiros;

b)
Comprovantes de transferência (ID. 10434992), que comprovam a realização das transferências de valores, referente aos contratos fraudulentos, da conta do Requerente para a conta de Rafael Marcos Silva.

Por outro lado, o Banco Pan não apresentou provas robustas de que o Recorrente efetivamente se beneficiou dos valores creditados em sua conta, limitando-se a juntar telas sistêmicas e documentos unilaterais, os quais não são aptos a comprovar a livre manifestação de vontade do Recorrente na contratação dos empréstimos e cartões de crédito ora questionados, ônus que lhe incumbia.

Ademais, observa-se que o fraudador possuía pleno conhecimento de todos os valores e detalhes dos contratos fraudulentamente firmados, o que evidencia uma grave falha no dever do Recorrido de proteger os dados pessoais e sensíveis do consumidor, em flagrante violação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Diante desse cenário, resta evidente a boa-fé do Recorrente, que, ao ser induzido a erro por terceiros fraudadores, agiu de forma íntegra ao tentar restituir o valor que acreditava ter sido creditado de forma indevida em sua conta. Tal circunstância, aliada à ausência de comprovação de que
o Recorrente
tenha efetivamente se beneficiado dos valores, reforça a tese de que ele
foi vítima de um golpe sofisticado, possibilitado por uma falha no sistema de segurança e proteção de dados do Banco Pan.

Assim, que não se pode imputar ao Recorrente a responsabilidade pela compensação dos valores que, embora creditados em sua conta, foram prontamente transferidos aos fraudadores mediante ardil e induzimento a erro.
Dessa forma, entendo que a dedução dos valores creditados na conta do Recorrente, determinada na sentença, não se justifica, devendo ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a determinação de dedução, do montante a ser restituído pela instituição financeira, da quantia de
R$37.739,16 (trinta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)
, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)